Tribunal: STF
Processo: HC 109625
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO-CRIME. RÉU SUPOSTAMENTE INDEFESO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. ORDEM DENEGADA.



    1. Naquelas situações em que a deficiência da defesa evidencia descaso, falta de iniciativa ou mesmo desinteresse pela realização de diligências cabíveis, é possível equiparar esse tipo de deficiência à total ausência de defesa técnica. O que, todavia, não ficou demonstrado na concreta situação dos autos. Caso em que a nulidade processual argüida pela impetração não se fez acompanhar da comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo pronunciado. O que atrai a incidência da Súmula 523/STF. Precedente específico: HC 92.207, da relatoria da ministra Cármen Lúcia. 



    2. A defesa técnica entendeu imprescindível à prova da total inocência do acusado a indicação das mesmas testemunhas que foram listadas pela acusação na denúncia. Estratégia defensiva que não tem a força de caracterizar nenhuma nulidade processual, muito menos absoluta. Até porque, tal como consignou a autoridade apontada como coatora, a defesa apresentou o rol das testemunhas que iriam depor em Plenário do Júri. Tudo a impossibilitar o reconhecimento da irregularidade processual suscitada na impetração. 



    3. Ordem denegada.